Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCINEI DA SILVA CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança, de no 1000633-98.2020.8.11.0005, ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, determinou-lhe a apresentação do prévio requerimento administrativo denegado para a almejada indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Para tanto, aduz o agravante que, a exigência de prova do pedido de pagamento pela via administrativa, como forma de dar seguimento à ação, não possui qualquer previsão legal, além do que, a seguradora agravada tem se negado a receber o requerimento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a comprovação do prévio requerimento administrativo denegado para a almejada indenização do seguro DPVAT, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de extinção da ação pela falta de interesse de agir.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do presente recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a comprovação do prévio requerimento administrativo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como todas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.